Tribunal: TJDFT
Processo: 0723319-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0723319-47.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BD PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO S.A. AGRAVADO: PEDRO DE CAMPOS MENEZES DESPACHO Nada a prover quanto à petição que requereu o prosseguimento do presente feito com inclusão em pauta, porquanto, embora concedido o efeito suspensivo liminarmente no Agravo de Instrumento n. 0747942-78.2024.8.07.0000, não houve, ainda, a manifestação do Colegiado. Assim, mantenho o sobrestamento, conforme determinado no despacho ID 65431574. Brasília/DF, 20 de janeiro de 2025. CARLOS MARTINS Relator